Tribunal: TJES
Processo: 5013341-72.2024.8.08.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Conflito de Competência
Data de julgamento: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013341-72.2024.8.08.0000

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221)

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - 6ª VARA CÍVEL

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DE VIANA - COMARCA DA CAPITAL - VARA CÍVEL, COMERCIAL, FAZENDA PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL, REGISTRO PÚBLICO E MEIO AMB.

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÕES DISTINTAS. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL E AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. IDENTIDADE DE BEM ENVOLVIDO. RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. REUNIÃO DE PROCESSOS. COMPETÊNCIA DECLARADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Conflito negativo de competência suscitado pelo juiz da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital em face do juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital, no contexto de duas ações que envolvem o mesmo bem móvel: um veículo objeto de contratos distintos. Na execução de título extrajudicial, o exequente busca o cumprimento de obrigação contratual de transferência do veículo, enquanto na ação ordinária uma empresa pleiteia a reintegração de posse e a declaração de propriedade sobre o automóvel.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se as demandas possuem conexão apta a justificar a reunião dos processos; e (ii) determinar qual juízo é competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reunião dos processos se justifica porque, embora fundadas em instrumentos contratuais distintos, as demandas possuem prejudicialidade entre si, considerando que ambas envolvem o mesmo bem móvel (veículo) e há risco concreto de decisões conflitantes ou contraditórias caso sejam decididas separadamente.

4.
O juízo da 6ª Vara Cível de Serra é declarado competente para processar e julgar a execução de título extrajudicial, uma vez que os autos dessa demanda foram inicialmente distribuídos a esse juízo, e a reunião para julgamento conjunto garante a melhor gestão do processo e a harmonização das decisões.

5.
As providências requeridas na execução extrajudicial e na ação ordinária não inviabilizam o prosseguimento uma da outra, mas exige a apreciação em conjunto para assegurar a segurança jurídica.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.
Conflito negativo de competência conhecido. Competência declarada do juízo da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital.

Tese de julgamento
:

1. A reunião de processos é cabível quando há risco de decisões conflitantes ou contraditórias envolvendo o mesmo bem móvel.

2. O juízo inicialmente competente para uma das demandas conexas deve processar e julgar ambas, a fim de evitar prejuízos às partes e garantir a harmonização das decisões.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 55, 59 e 197; Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, art. 197.

Jurisprudência relevante citada
: Não há precedentes específicos indicados nos autos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que compõem a colenda Terceira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, que integram este julgado, à unanimidade de votos, CONHECER do conflito negativo de competência para DECLARAR a competência do suscitante - JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA - COMARCA DA CAPITAL - para processar e julgar a demanda de origem, nos termos do voto eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de conflito negativo de competência que tem como suscitante o douto magistrado da 6ª Vara Cível de Serra – Comarca da Capital e como suscitado o eminente juiz da Vara Cível, Comercial, Fazenda Pública Municipal, Estadual, Registros Públicos e Meio Ambiente de Viana – Comarca da Capital.

O magistrado suscitado (fl. 25 do evento 9727888) declinou da competência para processar a execução extrajudicial nº 5001367-82.2024.8.08.0050, ajuizada por LUIZ FERNANDO ZANETTI em face de DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI, por entender que “
o objeto/pedido da presente ação é comum ao dos autos sob o nº 5023595-91.2023.8.08.0048, distribuídos em 27/09/2023 à 6ª Vara Cível da Comarca da Serra/ES
”, de modo que seria “
necessária a associação dos autos, com vistas a evitar decisões conflitantes ou contraditórias, nos termos do art. 55 do CPC
”.

O juiz suscitante, por seu turno, afirmou que “
não há que se cogitar quanto à necessidade de julgamento em conjunto das distintas demandas, mesmo porque sequer versam elas sobre os interesses diretos das mesmas partes e tampouco sobre as mesmas relações contratuais
” e que “
O único ponto em comum que se constata existir entre a presente demanda executiva e a
reintegratória que se processa perante esta 6ª Vara Cível (feito nº 5023595-91.2023.8.08.0048) diz respeito ao veículo que em ambas se pretende obter
”.

Ademais, pontuou que “
em nada o pagamento ou não da parte aqui credora mediante a entrega do automóvel inviabilizaria o impulsionar da ação de reintegração de posse proposta por sua proprietária, ao passo que a retomada da coisa ali pugnada também não causaria maiores reflexos nesta demanda executiva, em especial por ainda viabilizar a tentativa de recebimento do valor que possa tocar ao Exequente
”.

A execução de título extrajudicial de origem baseia-se em um contrato particular de prestação de serviços de assessoria técnica de infraestrutura do Loteamento Nova Viana I, firmado entre LUIZ FERNANDO ZANETTI e DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI, sendo que, como pagamento, foi dado o veículo Volkswagen, modelo T-CROSS CL TSI AD, cor prata, ano 2020/2021, placa RFZ-1D31, que se encontra na posse do exequente desde 25.01.2021, nos termos do instrumento, competindo à executada providenciar a quitação do automóvel e a transferência de propriedade nominal ao exequente, até 15.01.2022.

A ação ordinária ajuizada pela MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA em face de DUNAMIS PARTICIPAÇÕES IMOBILIÁRIAS EIRELI, por sua vez, baseia-se justamente no contrato de compra e venda, com reserva de domínio, do veículo acima referido.

Na demanda executiva, busca o exequente o cumprimento da obrigação de fazer estabelecida em contrato ou, alternativamente, a importância equivalente, requerendo, para tanto, em sede liminar, a imposição de restrição à transferência de titularidade do veículo através do Sistema RENAJUD para terceiro que não o exequente e a notificação da MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA., para que: i) abstenha-se de transferi-lo a terceiro que não o exequente; ii) informe sobre a quitação ou não do saldo devedor inerente à aquisição do veículo por parte da executada e; iii) abstenha-se de praticar qualquer ato no intuito de recuperar a sua posse no decurso desta demanda.

Já na ação de conhecimento, a MULTI COMÉRCIO DE VEÍCULOS LTDA. busca a reintegração de posse do automóvel e a declaração da plena e irrestrita propriedade e domínio do bem em seu favor, com a consequente determinação de expedição de ofício ao Detran para a retificação da titularidade do veículo.

Nesse contexto, apesar de se tratarem de demandas fundadas em instrumentos contratuais distintos e de as providências tomadas em um processo não inviabilizarem as perquiridas no outro, é patente a prejudicialidade entre elas, notadamente porque envolvem o mesmo bem móvel e a pretensão do proponente da execução é permanecer com a posse do veículo, contraditoriamente à pretensão do proponente da ação de conhecimento que pede a reintegração do automóvel.

Essa situação, a meu sentir, justifica a reunião para julgamento conjunto, já que há risco de prolação de decisões conflitantes ou contraditórias caso os processos sejam decididos separadamente.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do conflito negativo de competência e
DECLARO
competente o douto juízo

suscita
nte
,
ou seja,

o

JU
IZ
DE DIREITO DA
6
ª VARA CÍVEL DE
SERRA
– COMARCA DA CAPITAL
, para processar e julgar o feito originário.

Não há ato praticado pela juíza incompetente que necessite de validação. Comuniquem-se às autoridades em conflito, nos termos do art. 197 do Regimento Interno deste egrégio Tribunal.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER do conflito negativo de competência e DECLARAR competente o douto juízo suscitante, ou seja, o JUIZ DE DIREITO DA 6ª VARA CÍVEL DE SERRA – COMARCA DA CAPITAL, para processar e julgar o feito originário.

Des. Sérgio Ricardo de Souza:

acompanho a Relatoria.